Tribunal: TJES
Processo: 5010004-42.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010004-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEBASTIANA MARIA FERREIRA COUTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA FORMAL DO CONTRATO, MAS O ANULOU POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5010004-42.2024.8.08.0011

Embargante: BANCO BMG S/A

Embargado: SEBASTIANA MARIA FERREIRA COUTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA FORMAL DO CONTRATO, MAS O ANULOU POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração e Recurso Inominado interpostos pelo BANCO BMG S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para (i) decretar o cancelamento de contratos de cartão de crédito consignado; (ii) determinar a cessação dos descontos; (iii) condenar o réu à restituição de R$ 15.499,10, já considerada a dobra; e (iv) determinar à autora a devolução do valor sacado de R$ 2.284,92, autorizada a compensação.

2.
O embargante/recorrente sustenta, em síntese: nos embargos, a omissão do julgado quanto à validade da contratação eletrônica; no recurso principal, a legitimidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, o cumprimento do dever de informação, a legalidade da modalidade de crédito (RMC/RCC) e a inexistência de danos a serem reparados, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De início, analiso os Embargos de Declaração opostos. Conforme já fundamentado em análise preliminar, o recurso não aponta omissão, contradição ou obscuridade sanáveis pela via eleita. A r. sentença reconheceu a existência formal dos contratos, mas concluiu pela nulidade do negócio em razão de vício de consentimento, fundamentado na violação do dever de informação e na hipervulnerabilidade da consumidora.

5. A pretensão do embargante de rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão revela mero inconformismo, matéria própria do Recurso Inominado.

6. Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição de ambos os embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)